Tribunal: TJMT
Processo: 1005199-08.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005199-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), LUCIANO ANDRE VIRUEL MARTINEZ - CPF: 711.085.569-49 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), D. L. S. C. - CPF: 104.197.711-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE INSUMO A CRIANÇA - DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO – COMPROVAÇÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE DO PACIENTE – MEDIDA A SER FIXADA EM PRAZO RAZOÁVEL –DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Conquanto necessária a comprovação periódica da necessidade do insumo pleiteado, esta medida deve ser fixada em prazo razoável e proporcional, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 1001894-10.2020.8.11.0002, proposta pelo Ministério Público em favor do menor Davy Luis Costa, deferiu em parte a antecipação de tutela, nos seguintes moldes:

“Concedo, em parte, a antecipação da tutela para fornecimento da fórmula de aminoácidos livres em favor do paciente Davy Luís Silva Costa, 9 latas ao mês, conforme relatórios e prescrições médicas juntadas nos autos, para tratamento de intolerância à lactose, até que o tratamento seja desnecessário à sua saúde, podendo ser dispensado itens de marcas diferentes da solicitada na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da menor. Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento.

Deverá a parte Autora comprovar, mensalmente, a persistência na necessidade da fórmula nutricional, sob pena de perda de efeitos da presente liminar (Enunciado nº 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ)”.
(Id 35851451, p. 93/94)

Nas razões, o agravante insurge-se contra a determinação do magistrado
a quo
de que seja comprovada, mensalmente, a persistência na necessidade da fórmula nutricional, defendendo a fixação do prazo de 6 (seis) meses para tal comprovação.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento.

O pedido de concessão de medida liminar foi deferido (Id.
36041142
).

Contrarrazões foram apresentadas ID 38594952.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo provimento do recurso, para determinar que seja fornecido laudo atualizado das prescrições médicas para comprovação da necessidade da fórmula NAN AR 400g semestralmente (ID 40202985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 1001894-10.2020.8.11.0002, proposta pelo Ministério Público em favor do menor Davy Luis Costa, deferiu em parte a antecipação de tutela, nos seguintes moldes:

“Concedo, em parte, a antecipação da tutela para fornecimento da fórmula de aminoácidos livres em favor do paciente Davy Luís Silva Costa, 9 latas ao mês, conforme relatórios e prescrições médicas juntadas nos autos, para tratamento de intolerância à lactose, até que o tratamento seja desnecessário à sua saúde, podendo ser dispensado itens de marcas diferentes da solicitada na exordial, desde que não acarretem prejuízos clínicos ao tratamento da menor. Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento.

Deverá a parte Autora comprovar, mensalmente, a persistência na necessidade da fórmula nutricional, sob pena de perda de efeitos da presente liminar (Enunciado nº 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ)”.
(Id 35851451, p. 93/94)

O recurso, a meu ver, deve ser provido.

Como se extrai dos autos, o agravante ajuizou ação civil pública de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada,
visando a que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá fornecessem o
complemento alimentar
fórmula NAN AR 400g
ao menor
Davy Luis Costa
, diagnosticado com

Hidranencefalia Parcial; ausência dos lobos frontais, parietais e temporais; presença do lobo occipital reduzido e volumosa coleção anecoica + distúrbio de sucção – deglutição + refluxo gastroesofágico (CID 10 – Q079),
conforme laudo médico
.

No entanto, apesar de concedida a antecipação da tutela, o magistrado de piso determinou a
comprovação mensal da persistência da necessidade da fórmula nutricional pelo menor, sob pena de perda dos seus efeitos.

Irresignado, o Ministério Público, substituto processual de Davy Luis Costa, defende a reforma desta parte da decisão, para que a apresentação mensal da prescrição médica para o fornecimento do referido insumo seja feita semestralmente.

Razão assiste o agravante.

Com efeito, a análise dos autos não deixa dúvidas acerca do quadro apresentado pelo paciente e da necessidade do insumo pleiteado, bem como do fato de que cabe ao médico, que detém conhecimento técnico, prescrever o melhor tratamento e o tempo em que deve ser realizado.

In casu
, restou comprovada a probabilidade do direito, a justificar o pleito do agravante, através de laudos e requerimentos médicos, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação em face do atual estado de saúde fragilizado do menor, com 6 meses de idade à época da propositura da ação, somado à falta de recursos para custear o insumo por parte de sua família.

Nesse caso, correta a concessão da tutela provisória, mediante o fornecimento do insumo alimentar necessário pelo menor, pois, além da prioridade absoluta conferida às crianças e adolescentes, o art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido, sempre, por meio de políticas públicas sociais e econômicas.

Nada obstante, a comprovação da necessidade do insumo pleiteado mediante a apresentação de receituários médicos
mensais
, a meu ver, mostra-se desarrazoada, pois, como bem destacou o agravante, não foi sopesada a realidade social do infante e de sua família, pessoas oriundas da zona rural de outro município, em evidente situação de hipossuficiência, de sorte que a imposição de que instruam o processo mensalmente pode, inclusive, interferir diretamente na efetividade do tratamento de saúde em questão.

Nesse mesmo sentido, aliás, bem se manifestou o douto Procurador de Justiça que atuou no feito,
verbis
:

“Ressai dos autos que a criança Davy Luís Costa, com 06 meses de vida, necessita do complemento nutricional Nan AR, em razão do diagnóstico de hidranencefalia parcial (ausência de lobos frontais parientais e temporais, presença de lobo occipital reduzido e volumosa coleção anecóica), bem como apresentou distúrbio de sucção-deglutição trabalhando com fonoaudióloga sem sucesso, por isso realizou gastrotomia sem fundoaplicatura.

Com efeito, a probabilidade do direito consiste no dever do ente público assegurar a saúde de todos os cidadãos, aliado ao fato do agravante ter feito prova da necessidade do tratamento de saúde, em razão da gravidade da patologia, restando bem clara nos autos a recomendação médica.

Assim,
o fundado receio de lesão grave ou de difícil reparação se revela patente, diante do fato da criança ter que apresentar laudo médico mensal, sob pena de perda da eficácia da liminar, pois está mais do que comprovado que o quadro clínico é crônico e que o infante necessita do tratamento a base de complemento nutricional, evitando-se, com isso, o agravamento de seu estado de saúde
.

Além disso, conforme consabido, a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República, sendo dever do Estado prestá-la, universal e igualitariamente, nos termos do artigo 196 da CR/88.

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n.º 8.069/90, em seu artigo 4º, determina que:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. [Grifou-se]

Desta forma, é inconteste o dever estatal de assegurar ao paciente/usuário a garantia de receber o tratamento necessário e adequado, de forma a proporcionar-lhe uma sobrevivência digna, é corolário do direito à vida, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que “O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço” (STF - AI 734487 AgR / PR, Relª. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, Julg. 03/08/2010) (destaquei).

Destarte, comprovado que o infante necessita receber o insumo pleiteado e que, ao que tudo indica, sua família não tem condições econômicas para a sua aquisição, deve prevalecer o direito constitucional à saúde.

Ante o exposto, o parecer é pelo provimento do recurso, para determinar que seja fornecido laudo atualizado das prescrições médicas para comprovação da necessidade da fórmula NAN AR 400g
semestralmente
”
. (Id 40202985)

Logo, conquanto necessária a comprovação periódica da necessidade do insumo pleiteado, esta medida deve ser fixada em prazo razoável e proporcional, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.

Assim, a meu ver, mostra-se mais adequada, razoável e proporcional a determinação de que o agravante apresente laudo médico atualizado a cada 06 (seis) meses, medida que, além de assegurar a adequação de seu tratamento, serve para evitar a oneração desnecessária do ente público.

Diante do exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento,
para determinar que seja fornecido laudo atualizado das prescrições médicas para comprovação da necessidade da fórmula NAN AR 400g semestralmente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020